Tribunal: STF
Processo: HC 213965
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.4.2022, por Franklin José de Assis, advogado, em benefício de Alexsandro Dias da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 29.3.2022, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.019.549, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de cinco anos de reclusão, um ano de detenção, ambas em regime inicial fechado, e de seiscentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso para fixar regime inicial aberto para cumprimento da pena de detenção. Esta a ementa desse julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO CONTESTADAS. INSURGÊNCIAS VOLTADAS À APLICAÇÃO DA PENA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVA CABAL QUANTO À DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO RECHAÇADO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM O FECHADO COMO O MAIS RECOMENDADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO. NO QUE TANGE À PENA DE DETENÇÃO, ENTRETANTO, SENTENÇA OMISSA QUANTO À FIXAÇÃO DE REGIME. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ACONSELHAM SEU ESTABELECIMENTO NA MODALIDADE ABERTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Inaplicável a causa especial de diminuição de pena estabelecida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 quando evidenciado nos autos que o agente dedicava-se a atividades criminosas. 



    2. Para o crime de tráfico de drogas, entende-se que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em conta, também, a natureza e a quantidade da droga, em atenção ao que dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/06, de modo que, quando estes elementos evidenciam especial gravidade concreta do delito, mostra-se como regime mais adequado o fechado, conforme fixado na sentença. 



    3. O art. 33 do Código Penal, consabido, estabelece que a pena de detenção há de ser fixada, na pior das hipóteses, em regime semiaberto. Ainda segundo o dispositivo, o cumprimento da sanção de detenção em regime fechado só pode ocorrer quando houver justificada regressão de regime”.



    4. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Contra essa decisão o paciente interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.019.549. Em 2.2.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 29.3.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Na espécie, o insurgente deixou de infirmar a aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, bem como a deficiência de cotejo analítico. 



    3. Agravo regimental não provido”.



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “embora a quantidade e variedade de droga apreendida seja expressiva (09 frascos de lança-perfume, com volume total de 540ml; 1.237,7g de maconha; 7,1g de MDMA; e 92 porções de cocaína, com massa bruta 50,5g), tal situação já foi utilizada para exasperar a pena-base, não podendo ser empregada simultaneamente para impedir a incidência da benesse insculpida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, eis que configurado ficou o bis in idem”.



    Sustenta que a jurisprudência deste Supremo Tribunal seria no sentido de que a quantidade e a natureza da droga por si só não seriam aptas a comprovar o envolvimento do agente com o crime organizado ou sua dedicação à atividade criminosa.



    Argumenta ser “medida que se impõe (…) a aplicação da referida causa especial de diminuição de pena em favor de Alexsandro Dias da Silva, uma vez que este último preenche integralmente, todos os requisitos legalmente previstos para tanto, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividade ilícitas e não integrar qualquer tipo de organização criminosa, acrescido da ocorrência de um bis in idem em sua negativa tanto pelo juiz de primeiro grau como pelos desembargadores que atuaram no julgamento da apelação em comento”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, postula-se aos nobres ministros o que segue: 



    a) LIMINARMENTE seja superada a SÚMULA 691 do STF, ante à ilegalidade galopante aqui evidenciada, a fim de que seja CONCEDIDA A ORDEM PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONTIDA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, ANTE O GRITANTE BIS IN IDEM ALI EXISTENTE, conforme aqui destrinchado, estando o referido pleito em consonância com a jurisprudência firme do STJ e STF; 



    b) Ainda, requer seja a presente ordem de HABEAS CORPUS CONHECIDA E INTEGRALMENTE PROVIDA, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o paciente, pelos fatos e fundamentos alhures mencionados; 



    c) Alfim, requer a efetiva aplicação do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Nossa Bíblia Política de 1988, qual seja, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois desta forma este Egrégio Sodalício, estará, como de costume, reestabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA, SENDO ESTES PROCURADORES INTIMADOS PREVIAMENTE DO DIA APRAZADO PARA O JULGAMENTO MERITÓRIO DO REFERIDO REMÉDIO CONSTITUCIONAL, UMA VEZ QUE PRETENDEM EXECUTAR UMA SUSTENTAÇÃO ORAL NA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. A matéria tratada na petição inicial da presente impetração não teve o mérito examinado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    No acórdão questionado, aquele Superior Tribunal limitou-se a manter decisão do Ministro Humberto Martins pela qual não conhecido agravo em recurso especial pela ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    Pela jurisprudência prevalecente, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Não se comprova, na presente impetração, ilegalidade flagrante ou teratologia.



    Consta que o paciente foi preso em flagrante na posse de nove frascos de lança-perfume (540 mililitros), 1.237,7 gramas de maconha, 7,1 gramas de MDMA, noventa e duas porções de cocaína (50,5 gramas) e um revolver calibre .22, sendo posteriormente condenado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecente e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o afastamento da aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao caso, pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, de diversos petrechos utilizados para pesagem, preparação e comercialização de entorpecentes, de folha contendo anotações de nomes e valores e de quatro mil e seiscentos reais em espécie:



    “Da detida análise da prova agregada ao feito, conclui-se que o acusado, de fato, praticava com habitualidade o comércio ilícito, dedicando-se à prática criminosa em questão.



    O próprio acusado confessou a comercialização de entorpecentes, realizada de forma não pontual, asseverando que, "[...] durante a pandemia, passou a receber 70% de seu salário pelo Governo. Ainda, que sua esposa estava grávida de gêmeos e que queria reformar a casa. Foi quando começou a traficar. Informou que pegou R$ 800,00 de seu salário para comprar as drogas. Sobre o dia dos fatos, disse que aquela tinha sido a segunda vez que pegou as drogas para vender e que na primeira vez, conseguiu um lucro de R$ 5.000,00. [...] (evento 54, vídeo 02)". (Trecho extraído da sentença - Evento 65 dos autos da ação penal).



    Destaque-se, ademais, que a vultosa quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do acusado - 09 (nove) frascos de lança-perfume, com volume total de 540ml (quinhentos e quarenta mililitros); 1.237,7g (mil, duzentos e trinta e sete gramas e sete decigramas) de maconha; 7,1g (sete gramas e um decigrama) de MDMA; e 92 (noventa e duas) porções de cocaína, com massa bruta 50,5g (cinquenta gramas e cinco decigramas) (Laudo Pericial - Evento 21 dos autos da ação penal) -, por si só, indica que o indivíduo não se tratava de traficante de "primeira viagem", mas exercia a mercancia espúria com alguma contumácia.



    Não se pode ignorar, também, que, na morada ocupada pelo acusado, foram localizadas 01 (uma) folha com diversas anotações de nomes e valores, 01 (um) estilete/faca, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) aparelho telefone celular Samsung e R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) em espécie (Termo de Exibição e Apreensão - Evento 01, fl. 12, dos autos do inquérito policial), apetrechos usualmente empregados por traficantes na pesagem, preparação e comercialização de narcóticos, o que reforça a crença de que habitualmente perpetrava a conduta em questão”.



    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável, em habeas corpus, reexame do conjunto probatório dos autos com fundamento no qual as instâncias antecedentes afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Da Segunda Turma, por exemplo, tem-se o reconhecimento de ser “inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valorização da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena” (HC n. 168.038-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.894-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “HABEAS CORPUS” – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, § 4º) – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 163.930-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.7.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 



    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias, segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de atuar a recorrente como integrante de organização criminosa. Impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 156.242-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUANDO UTILIZADAS COMO FUNDAMENTOS PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea. 



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 146.305-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.6.2018).



    Confiram-se também, nessa linha de entendimento, julgados da Primeira Turma deste Supremo Tribunal: HC n. 169.517-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019; RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019; HC n. 171.665-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019; e RHC n. 160.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.5.2019.



    10. Descabe cogitar também de bis in idem na espécie. Embora a quantidade de drogas apreendidas tenha sido utilizada para exasperar a pena-base e afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, esse não foi o único elemento usado para fundamentar a não aplicação da minorante.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo mencionou, também, a apreensão de petrechos utilizados para o tráfico, de folha contendo anotações de nomes e valores e de quatro mil e seiscentos reais em espécie, circunstâncias que, no entendimento daquele Tribunal de Justiça, demonstrariam a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    Em casos análogos, este Supremo Tribunal concluiu pela inexistência de bis in idem na dosimetria da pena. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria de pena. Bis in idem. Não ocorrência. Majoração da pena-base alicerçada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não incidência. Dedicação a atividade de traficância reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A pena privativa de liberdade imposta ao agravante foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 



    2. Se as instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 



    3. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Isso porque se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido. 



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 205.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da 11.343/2006. Bis in idem. Inocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. No julgamento dos HCs 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, o Tribunal, por maioria de votos, entendeu que ‘configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)’.



    3. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que ‘a quantidade e a natureza da droga foram utilizadas, em conjunto com outros elementos concretos, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastar a incidência da redutora do tráfico privilegiado, haja vista restar evidenciada a dedicação do agravante a atividades criminosas. (…) Dessarte, o decote da referida minorante não decorreu apenas em face da grande quantidade e natureza das drogas apreendidas, que também levou em consideração outras circunstâncias do caso concreto, como apreensão de apetrechos geralmente utilizados no comércio espúrio, bem como vultosa quantia sem comprovação de origem lícita, não havendo que se falar em violação ao princípio do ne bis in idem’.



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.678-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora